Tribunal: TJMT
Processo: 1038837-98.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038837-98.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINERACAO ARICA LTDA - CNPJ: 14.684.662/0001-32 (AGRAVADO), ANTONIO ESTEVES JUNIOR - CPF: 192.223.708-64 (ADVOGADO), CAMILA ANGELA BONOLO PARISI - CPF: 297.019.048-69 (ADVOGADO), CLAUDIA CIOTTI FRIAS - CPF: 374.859.428-32 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE TORRES DE OLIVEIRA - CPF: 418.716.418-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). VÍCIO NO LANÇAMENTO. ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO. SÚMULA 392 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a anulação da CDA nº 2022577722. O título executivo fundamentava-se no art. 47-E, V, "d" da Lei Estadual nº 7.098/98 (multa de 40% por fraude em livro fiscal), enquanto a infração fática apurada no processo administrativo referia-se ao art. 47-E, X, "d" (multa de 2% por falta de credenciamento para exportação).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se o recurso violou o princípio da dialeticidade; e
(ii)
saber se o erro na indicação do fundamento legal da penalidade na CDA constitui mero erro material ou formal, passível de correção via substituição do título (Súmula 392/STJ), ou se configura vício substancial do lançamento tributário, insanável na via executiva.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, porquanto o Agravante impugnou os fundamentos centrais da decisão recorrida, satisfazendo os requisitos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

4. A validade da CDA pressupõe a estrita observância dos requisitos do art. 202 do CTN e art. 2º, § 5º, da LEF, sendo indispensável a correta indicação da fundamentação legal, sob pena de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório.

5. A indicação equivocada do dispositivo legal sancionador, que altera a natureza da infração e o quantum da penalidade (de 40% para 2%), não consubstancia mero erro formal ou material, mas sim vício intrínseco ao ato de lançamento tributário.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 392, veda a substituição da CDA quando a alteração implicar modificação do próprio lançamento, impondo-se, nessas hipóteses, a extinção da execução fiscal por ausência de liquidez e certeza do título.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "O erro na indicação do fundamento legal da penalidade tributária na CDA, quando altera a natureza da infração e o valor da multa, configura vício substancial do lançamento, inviabilizando a substituição do título executivo nos termos da Súmula 392 do STJ."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 202 e 203; Lei n. 6.830/1980 (LEF), art. 2º, §§ 5º e 6º; CPC, arts. 932, III, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.742.874/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/03/2023; STJ, AgInt no REsp 1.995.651/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/09/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, nos autos da Apelação Cível nº 1038837-98.2023.8.11.0041, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal n.º 1038837-98.2023.8.11.0041, opostos por
MINERAÇÃO ARIC LTDA
, para o fim de:
(i)
declarar vícios substanciais na fundamentação jurídica e na constituição do crédito tributário, notadamente:
(1.1)
divergência entre o fundamento legal indicado na CDA (art. 47-E, V, "d" da Lei Estadual nº 7.098/98, que trata de falsificação em livro fiscal com multa de 40%) e a infração efetivamente cometida (exportação sem credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização, prevista no art. 47-E, X, "d" da mesma lei, com multa de 2%); e
(1.2)
utilização de índices de correção monetária e juros de mora com base em dispositivos legais revogados (arts. 42, §1º e 44 da Lei 7.098/98);
(ii)
declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2022577722 e, por conseguinte, extinguindo a execução fiscal nº 10264456320228110041;
(iii)
condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados no mínimo legal de cada faixa de escalonamento sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso aduz que, a autuação fiscal foi realizada corretamente pela SEFAZ/MT, fundamentada na penalidade de multa equivalente a 2% do valor da operação.

Sustenta que, houve mero erro material quanto ao inciso constante da CDA, sem qualquer alteração do valor do crédito constituído.

Argumenta que o equívoco na fundamentação legal da penalidade (indicação do art. 47-E, V, "d" ao invés do art. 47-E, X, "d", da Lei Estadual nº 7.098/98) constitui mero erro material, passível de correção mediante substituição da CDA, nos termos da Súmula 392 do STJ, sem prejuízo à defesa do executado

Assevera que, a infração correta foi descrita no processo administrativo e que a CDA já teria sido corrigida para constar o inciso adequado.

Pontua que, a tipificação parcialmente equivocada na CDA não trouxe qualquer prejuízo ao contribuinte.

Ao final, pugna pela retratação ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso, para o fim de rejeitar os embargos à execução fiscal e, por conseguinte, determinar o
prosseguimento da Execução Fiscal nº 1026445-63.2022.8.11.0041.

Em contraminuta, a Agravada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (violação à dialeticidade). No mérito, defende a manutenção da decisão, reforçando que o erro na fundamentação legal altera a natureza da infração e o
quantum
da penalidade (de 40% para 2%), configurando vício no próprio lançamento tributário, o que torna a nulidade insanável e impede a substituição do título executivo. Aponta, ainda, a utilização de índices de correção monetária revogados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, nos autos da Apelação Cível nº 1038837-98.2023.8.11.0041, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal n.º 1038837-98.2023.8.11.0041, opostos por
MINERAÇÃO ARIC LTDA
, para o fim de:
(i)
declarar vícios substanciais na fundamentação jurídica e na constituição do crédito tributário, notadamente:
(1.1)
divergência entre o fundamento legal indicado na CDA (art. 47-E, V, "d" da Lei Estadual nº 7.098/98, que trata de falsificação em livro fiscal com multa de 40%) e a infração efetivamente cometida (exportação sem credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização, prevista no art. 47-E, X, "d" da mesma lei, com multa de 2%); e
(1.2)
utilização de índices de correção monetária e juros de mora com base em dispositivos legais revogados (arts. 42, §1º e 44 da Lei 7.098/98);
(ii)
declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2022577722 e, por conseguinte, extinguindo a execução fiscal nº 10264456320228110041;
(iii)
condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados no mínimo legal de cada faixa de escalonamento sobre o valor atualizado da causa.

O Cerne da controvérsia cinge-se em analisar:
(i)
se o recurso de apelação violou o princípio da dialeticidade;
(ii)
a

validade da Certidão de Dívida Ativa nº 2022577722, que embasa a execução fiscal nº 10264456320228110041, especialmente quanto à possibilidade de substituição do título executivo para correção de erro na fundamentação legal da penalidade aplicada.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

I. DA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL
:
Da Ausência de Dialeticidade

Em contraminuta, a Agravada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (violação à dialeticidade)

Sobre o assunto sabe-se que nos termos dos
artigos 932, inciso III, e

1.021, § 1º, ambos
do Código de Processo Civil, na apelação compete ao Recorrente expor em suas razões recursais, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma da sentença, deixando explícito seu interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no
decisum
vergastado sob pena de não conhecimento do recurso, como cito:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”.

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.

Com efeito, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, haja vista se tratar de requisito formal de admissibilidade recursal,
conforme preleciona a doutrina,
in verbis
:

“Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitosformais que a lei exige
[...]
. Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a)apresentar as suas razões, impugnando especificamente as razões da decisão recorrida
[...]
‘Princípio da dialeticidade’. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.
[...]
”
(DIDIER JR., Fredie. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, p. 67/69).

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na realidade, da causa de pedir recursal
[...]
O princípio
[...]
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada.
[...]
considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum
[...]
a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade”.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 5. Ed., São Paulo: Método, p.
574 e
604/605)

In casu
, embora o Agravante reitere argumentos da Apelação, verifica-se que houve insurgência contra o fundamento central da decisão monocrática, qual seja, a possibilidade de substituição da CDA diante da natureza do vício apontado

Com efeito, demonstrada a exposição do fato, dos direitos e as razões do pedido de reforma da sentença, é de se ter por preenchida a exigência art. 1.021, § 1º, do CPC.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO

CÍVEL – [...] – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – FUNDAMENTOS DE INCONFORMIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS [...]
Quando as razões demonstram os fundamentos de insurgência com a sentença, não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade
. [...]”.
(TJMT - N.U 0037177-38.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA [...] PRELIMINARES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE – PRELIMINARES REJEITADAS [...]

1. Preliminar de inadmissibilidade recursal. 2. Ofensa ao princípio da dialeticidade.3.
Analisando as razões recursais e confrontando-as com a sentença prolatada, verifica-se uma exata correspondência entre as mesmas, ou seja, há uma vinculação, não havendo que se falar em ofensa ao referido princípio
.4. Preliminar Rejeitada. [...]”.
(TJMT - N.U 0001491-14.2015.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

Assim,
rejeito a presente preliminar
.

II. MÉRITO: Da Nulidade da CDA

A decisão agravada manteve a sentença de extinção da execução fiscal sob o fundamento de que a Certidão de Dívida Ativa nº 2022577722 padece de vício substancial insanável, decorrente de erro na indicação do fundamento legal da penalidade aplicada, o que compromete a liquidez e certeza do título e o exercício da ampla defesa.

Pois bem. Sabe-se que, para a Certidão de Dívida Ativa ser considerada válida e revestida da presunção de certeza e liquidez que lhe confere o art. 3º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), é imprescindível que contenha todos os requisitos formais estabelecidos no artigo 202 do Código tributário Nacional e artigo 2º,
§5º, da Lei n.º
6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V -
sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

“
Art. 2º da Lei n.º 6.830/1980 [...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

Conforme se extrai do artigo 202, inciso III, do CTN e artigo
2º,
§ 5º,
inciso III
, da Lei n.º 6.830/1980
se mostra obrigatório constar na CDA
a origem, a natureza e o fundamento legal específico relativo ao fundamento
.

No caso em análise, a CDA nº 2022577722 apresentada com a inicial da execução fiscal menciona como fundamento legal da penalidade o art. 47-E, V, "d" da Lei Estadual nº 7.098/98, que versa sobre falsidade na Escrituração Fiscal Digital (EFD), prevendo multa de 40% sobre o valor da operação, como cito:

“Art. 47-E.
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

V - infrações relativas a livros fiscais e à Escrituração Fiscal Digital - EFD:

[...]

d) adulteração, vício ou falsificação em livro fiscal ou em EFD - multa equivalente a 40% (quarenta por cento) do valor da operação e/ou prestação a que se referir a irregularidade; [...]”

Contudo, conforme demonstrado nos autos e reconhecido expressamente pelo próprio Estado de Mato Grosso, a tipificação correta da infração praticada pelo executado se refere a exportação sem credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização, conduta prevista no art. 47-E, X, "d", da Lei Estadual nº 7.098/98, cuja penalidade é de 2% do valor da operação, transcrevo:

“Art. 47-E.
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

X - infrações relativas à exportação de mercadorias, inclusive nas hipóteses a ela equiparadas, ou à prestação de serviços a destinatário no exterior:

[...]

d) descumprimento de qualquer outra obrigação acessória, a que se referem as infrações indicadas no caput deste inciso, não prevista nas alíneas a a c - multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor da operação e/ou prestação; [...]”.

Tal desconformidade entre a descrição da conduta ilegal praticada pelo contribuinte e o fundamento legal indicado na CDA compromete sua validade, uma vez que impede o contribuinte de compreender os elementos essenciais do crédito que se pretende exigir, dificultando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Tal fato também viola o disposto no art. 202, II do CTN e
artigo
2º,
§ 5º,
inciso III
, da Lei n.º 6.830/1980
, prejudicando a certeza e liquidez do título executivo.

A esse respeito sabe-se que
a ausência desse requisito enseja na nulidade da Certidão de Dívida Ativa eis que o referido vício é insanável, conforme prevê o artigo 203 do Código Tributário Nacional,
in verbis:

Art. 203.
A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente
, [...]”.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte de Justiça, como cito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O
termo de dívida ativa
, indicará obrigatoriamente,
a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado
.

2.
Ausente os requisitos, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, pois o vício é insanável
. 3. Recurso conhecido e desprovido”.
(N.U 1000236-19.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – ISSQN – NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTACÃO LEGAL ADEQUADA – RECURSO PROVIDO.
Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §5º, da Lei de Execução Fiscal”.
(N.U 1005288-82.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO – PRECEDENTES DO STJ.1- O art. 202, inc. III e V e parágrafo único do Código Tributário Nacional e o art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais exigem a indicação da origem e fundamentação legal da dívida, bem como do processo administrativo.2-
A certidão de dívida ativa não especifica a origem da dívida, bem como dos artigos e incisos da base legal que fundamenta a cobrança e do processo administrativo, descumprindo preceito constante no art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6830/80.
3- Reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do Código Tributário Nacional e da Lei de Execuções Fiscais”.
(N.U 1003273-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020).

O apelante sustenta que seria possível a substituição da CDA para correção do erro material na indicação do dispositivo legal, com base na Súmula 392 do STJ, que dispõe:
"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

Ocorre que, no caso em tela, não se trata de mero erro material ou formal, mas sim de vício substancial na fundamentação jurídica e na constituição do crédito tributário, que afeta diretamente a liquidez e certeza do título executivo.

Outrossim, o
STJ, tem entendimento pacificado no sentido de que a ausência de fundamentação legal correta na CDA não se trata de mero erro material e/ou formal, motivo pelo qual não se admite a substituição da CDA nessa hipótese, sendo inaplicável a súmula 392 na espécie.

A propósito:

"TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido."
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1742874 SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/03/2023).

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA SANAR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DE FORMA DE CÁLCULO DE JUROS. PROVIMENTO NEGADO. 1.
Admite-se a emenda ou a substituição da CDA quando ocorre erro material ou formal,
não sendo cabível, entretanto, quando o vício decorre de ausência de fundamentação legal
. [...]”.
(STJ - AgInt no AREsp n. 2.037.880/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NA CDA. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO LANÇAMENTO E/OU INSCRIÇÃO. SÚMULA 392/STJ. [...]
Para a jurisprudência do STJ, não é possível aproveitamento de CDA que ostente ausência de fundamentação legal, uma vez que se trata de vício decorrente do lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ)
. Precedentes do STJ”. 6.
A total ausência de fundamentação legal na CDA é vício muito mais grave do que a existência nela de simples erro formal, pois denota necessidade de alteração no lançamento tributário ou na inscrição e, por consequência, em nova expedição de CDA
. Nessa hipótese, é forçosa a extinção da Execução Fiscal. 7.
O referido entendimento já foi firmado em Recurso Repetitivo
(art. 543-C do CPC/1973) quando a Primeira Seção julgou o REsp 1.045.472/BA, da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 17.12.2009. 8. No mesmo sentido: AREsp 2.037.880/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), DJe de 18.4.2022; REsp 1.959.407/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 12.4.2022; REsp 1.959.215/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 12.4.2022; AREsp 1.729.562/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 11.2.2022. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp n. 1.995.651/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.)

Ressalte-se, ainda, que mesmo após a tentativa de substituição da CDA realizada pelo Estado de Mato Grosso, o título executivo permanece ilíquido e incerto, pois continua apontando o art. 47-E, V, "d" como fundamento da penalidade aplicada e apenas menciona o art. 47-E, X, "d" em sua descrição complementar, o que gera dúvida sobre qual dispositivo legal efetivamente fundamenta o débito exigido.

Ademais, o erro na fundamentação legal do débito traz consequências diretas em relação ao valor do débito executado, uma vez que a penalidade prevista no art. 47E, V, "d" é de 40% sobre o valor da operação, enquanto a penalidade prevista no art. 47E, X, "d" é de apenas 2%.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da CDA, eis que carece dos requisitos legais mínimos, sendo inadmissível sua substituição, pois não se trata de erro meramente formal ou material, mas sim de vícios substanciais na fundamentação jurídica e na constituição do crédito tributário.

Além disso, a tentativa de substituição da CDA promovida pelo Estado não tem o condão de convalidar o título nulo, pois, como visto, trata-se de modificação da motivação do ato administrativo de lançamento, e não de simples correção de digitação. A incerteza quanto à penalidade efetivamente aplicada (se por fraude ou por descumprimento de obrigação acessória de exportação) cerceia o direito de defesa do contribuinte, retirando a certeza e liquidez indispensáveis ao título executivo.

Portanto, a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não havendo qualquer fato novo ou argumentação capaz de infirmar seus fundamentos.

Assim, não merecem prosperar as insurgências recursais.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026